Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-84.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o apelado não ter apresentado contestação no prazo legal não indica presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial já que o processo tem por objeto direitos indisponíveis (art. 344 c/c 345, II do Código de Processo Civil).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. O valor fixado a título de alimentos já é baixo. A sua diminuição para 15% do salário-mínimo não é razoável. O alimentante é jovem e saudável; possui 37 anos e não apresenta impedimentos de se inserir no mercado de trabalho para contribuir adequadamente com o sustento da filha.
5. O juízo examinou as despesas da filha, sua condição de saúde e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. A prestação alimentar fixada é adequada.
6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.